Tribunal: TJMT
Processo: 1012816-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO, POR IMPRUDÊNCIA, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE –PACIENTE INFORMOU O ENDEREÇO ATUALIZADO APENAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - MERO EQUÍVOCO – MANDADO EXPEDIDO COM O ENDEREÇO DESATUALIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 2. PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. Na espécie, observa-se que novo endereço do paciente não foi informado nos autos da execução de pena, mas, sim, nos autos da ação penal, situação que resultou na impossibilidade de sua intimação, uma vez que no mandado constou seu endereço antigo. Logo, tendo o favorecido comparecido durante toda instrução processual, bem como informado o endereço atual, não se justifica decretar a sua prisão preventiva a fim de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque ficou evidente o equívoco no endereço constante no mandado de intimação. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, entende que “não se deve confundir não localização da paciente com sua evasão”.
2. Pedido julgado procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012816-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), EDEIR PEREIRA DIAS - CPF: 415.346.971-87 (PACIENTE), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FAGNER DE CARVALHO LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME
DE
HOMICÍDIO CULPOSO, POR IMPRUDÊNCIA, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– 1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE –
PACIENTE INFORMOU O ENDEREÇO ATUALIZADO
APENAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
- MERO EQUÍVOCO
–
MANDADO EXPEDIDO COM O ENDEREÇO DESATUALIZADO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

2
. PEDIDO PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1.

Na espécie, observa-se
que novo endereço do paciente não foi informado nos autos da execução de pena, mas, sim, nos autos da ação penal, situação que resultou na
impossibilidade de
sua
intimação, uma vez que
n
o
mandado
constou seu
endereço
antigo
.

Logo, tendo
o
favorecido
comparecido
durante toda instrução processual
, bem como informado o endereço
atual
, não se justifica
decretar

a
sua
prisão preventiva
a fim de garantir a aplicação da lei penal
, sobretudo porque
ficou evidente o equívoco
no endereço constante
no mandad
o
de intimação
. Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
,
entende que “
não se deve confundir não localização da paciente com sua evasão”
.

2.
Pedido julgado procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Willy
Jacyntho

Taborelli
, em favor de

Edeir
Pereira Dias
, apontando como autoridade coatora oJuízoda4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde ao
P
rocesso Executivo de Pena n. 2000666-20.2022.8.11.0064, por ter sido condenado pela prática do delito de homicídio culposo, por imprudência, na condução de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção em regime aberto,
que
foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
. Contudo, ao ser intimado para dar início ao cumprimento das suas penas, não foi localizado
pelo oficial de justiça
, razão pela qual, no dia 10 de março de 2023, expedi
u-se
mandado de prisão contra sua pessoa.

O

impetrante
afirma que o paciente não
foi
intimado pessoalmente acerca das condições para cumprimento de pena no regime aberto porque o mandado foi expedido para seu
antigo endereço
, consignando, ainda, que ele era assistido pela Defensoria Pública, que informou seu endereço atualizado nos autos do processo de conhecimento ao invés do executivo de pena.

Relata que
“
o Paciente tem comparecido aos atos processuais, colaborado com o andamento do processo e não apresenta histórico de descumprimento de obrigações judiciais.
”

S
ustenta qu
e, na espécie,
não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo a necessidade da medida extrema; esclarecendo,
ademais
, que, o paciente ostenta predicados
pessoais
abonatórios, dentre os quais, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

R
egistra a
excepcionalidade e a subsidiariedade da
imposição de
constrição cautelar
ao paciente
, para então sustentar que,
diante das circunstâncias fáticas,
é
suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal;
sobretudo porque a
sua
prisão provisória, neste momento, não é imprescindível para acautelar o processo
de execução penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de
contramandado de prisão
em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente,
“
a designação de data para audiência admonitória para que seja dado início ao cumprimento das penas restritivas de direito
”
.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões
vistas
no ID
170770151
,
quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
170975693
, trazendo um
breve
resumo
do caso em debate
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID
171349673
,
opinando “
pela concessão da ordem de habeas corpus vindicada, confirmando-se a liminar deferida.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório,
o paciente responde ao
P
rocesso Executivo de Pena n. 2000666-20.2022.8.11.0064, por ter sido condenado pela prática do delito de homicídio culposo, por imprudência, na condução de veículo automotor
,
à pena de 2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção em regime aberto,
que
foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo
das
execuç
ões
pena
is
.
No entanto
,
o oficial de justiça

não localizou o favorecido
,

para ser
intimado para dar início ao cumprimento das suas penas, razão pela qual, no dia 10 de março de 2023,
o juízo de primeiro grau
expedi
u
mandado de prisão contra sua pessoa.

O impetrante alega que
não existe motivo
idône
o
para
decretar
a prisão preventiva do paciente
e,
no caso em tela,
não
restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que
o mandado não foi cumprido e o paciente intimado porque
constou no aludido
documento o
endereço errado.

Tem razão o impetrante, porque, realmente,
como dito na decisão liminar,

extrai-se da documentação acostada nesta ação constitucional que o mandado de intimação exteriorizad
o
no ID 170716169, expedido para cientificar o paciente das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena, foi destinado ao seguinte endereço:
Rua Dos Pombos, 3361 – Parque Universitário - Rondonópolis/MT - Telefone: 66-99665.0437 e 99938.6574.

Ocorre que
,
o impetrante esclareceu que à época, o paciente era assistido pela Defensoria Pública, que informou o endereço correto e o contato telefônico tão somente
nos autos da Ação Penal n
.
005062-84.2016.8.11.0064
, informação, essa, que não foi juntada nos autos do processo de execução penal, culminando, portanto, no
equívoco
em comento.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela
decretou
a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

“
Diante do exposto, verificado o manifesto descaso e a ausência de interesse em cumprir a sanção imposta, DETERMINA-SE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO/PENA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO em
desfavor de EDEIR PEREIRA DIAS para o (
re
)início do cumprimento da pena, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do CNJ, conforme determinação expressa no art. 2o, §1o da resolução n.o 137, de 13 de
Julho
de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.”

Depreende-se, pois,
que
e
mbora a autoridade acoimada de coatora tenha apontado
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal para ordenar a expedição da ordem restritiva de liberdade em desfavor do paciente, de fato, houve tão somente um mal-entendido acerca do seu paradeiro, que foi esclarecido com a juntada dos documentos comprobatórios de endereço e telefone nesta ação constitucional (
IDs

170716161
/
170716165
.
)

A propósito, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
-se
pela revogação da prisão, argumentando que
“Em análise da documentação apresentada, é possível verificar que
o endereço contido no mandado de intimação não condiz com a atualização realizada no ano de 2020
(Id. no 170716168). Por óbvio, o paciente não seria encontrado no local onde não mais reside. Dessa forma, tratando-se de mero equívoco acerca do atual paradeiro do paciente, não há que se falar em necessidade de sua segregação, eis que não evidenciadas a necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou, ainda, por conveniência da instrução criminal.
Correta, portanto, a revogação da prisão é medida que se impõe
.”

Destacamos

Posto isso,
julgo procedente
o pedido aviado em favor de
Edeir
Pereira Dias
, e, via de consequência,
confirmo
a liminar deferida para revogar a prisão preventiva do paciente
,
determinando

a expedição de
ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão
, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023